Tribunal: TJMT
Processo: 0009933-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009933-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARCOS REGENOLD FERNANDES - CPF: 535.950.251-72 (APELADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO - CPF: 340.425.801-06 (APELADO), RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO - CPF: 027.956.231-45 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – ACESSÓRIA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARTES ESTRANHAS À LIDE PRINCIPAL – DOCUMENTOS NÃO PERTENCENTES À AÇÃO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A resolução de arguição de falsidade como questão principal não lhe retira seu caráter acessório. Existe, portanto, uma relação necessária a ser observada com um processo já instaurado e, por conseguinte, com a relação processual nele inaugurada.

2. A arguição é proposta em face da parte que juntou o documento nos autos. Tendo sido juntado por ordem do juiz, de ofício, a arguição se dá contra a parte beneficiada por esse documento. De qualquer forma, é impossível a arguição em face de pessoa estranha à lide principal, ainda que seja autora do documento em questão.

3. Ilegitimidade passiva reconhecida.

4. A falsidade é arguida em relação a documento pertencente aos autos da ação principal. Se o documento não está presente nos referidos autos, sendo estranho à lide principal, não se destina a formar o convencimento do juízo e, portanto, carece de utilidade processual o eventual reconhecimento de sua falsidade.

5. Verifica-se a ausência de interesse processual.

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Sergio Ricardo de Almeida
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória Incidental de Falsidade de Documento proposta em face de
Marcos Regenold Fernandes e outros,
indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir, julgando extinta a ação.

Em suas razões recursais, o apelante alega possuir interesse de agir, pleiteando a declaração de nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
em razão de cerceamento de defesa.

O apelante requer o recebimento do recurso e o retorno dos autos ao juízo
a quo
para julgamento.

O recorrido
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou suas contrarrazões (id. 72213975), requerendo, em síntese, o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão da 1a instância.

O recorrido
Marcos Regenold Fernandes
apresentou suas contrarrazões (id. 72213992) requerendo, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar no feito, tendo em vista ser parte estranha à ação principal; bem como, subsidiariamente, o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão da 1a instância. Requer a condenação do apelante em honorários sucumbenciais, no importe de 20%.

De igual forma, o recorrido
Paulo Roberto Jorge do Prado
apresentou suas contrarrazões (id. 72214000), requerendo, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar no feito, tendo em vista ser parte estranha à ação principal; bem como, subsidiariamente, o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão da 1a instância. Requer a condenação do apelante em honorários sucumbenciais, no importe de 20%.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 83349971), se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 109018457).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória Incidental de Falsidade de Documento proposta em face de
Marcos Regenold Fernandes e outros,
indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir, julgando extinta a ação.

Em síntese, trata-se de Ação Declaratória Incidental de Falsidade de Documento por dependência a Ação Civil Pública (Código: 949403) ajuizada pelo
Ministério Público
, recorrido, em face do apelante e outros, por suposta prática de atos de improbidade administrativa.

Com a demanda, o apelante pretende provar que o Inquérito Civil que instituiu a Ação Civil Pública principal foi realizado de forma “clandestina”, tendo sido, para tanto, elaborados ofícios fraudulentos (datados de 04/12/2013, 13/12/2013 e 10/02/2014).

Inicialmente, cumpre abordar a questão preliminar aventada pelos requeridos
Paulo Roberto Jorge do Prado
e
Marcos Regenold Fernandes
, que alegam sua ilegitimidade passiva para figuração no feito.

Tem-se que a resolução da arguição de falsidade como questão principal, como no caso em apreço, não a transforma em uma ação autônoma, tendo em vista sua relação de incidentalidade com um processo já instaurado e, consequentemente, com a relação processual nele inaugurada.

Dessa forma, a ação deve vincular-se aos limites da lide principal, onde o documento atacado tenha sido juntado como meio de prova.

Dos autos, extrai-se situação diversa, tendo em vista que os dois requeridos, que em sede de contrarrazões pugnam pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, de fato sequer figuram na ação principal.

Merece acolhimento, portanto, o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva dos requeridos
Paulo Roberto Jorge do Prado
e
Marcos Regenold Fernandes.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória Incidental de Falsidade de Documento proposta em face de
Marcos Regenold Fernandes e outros,
indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir, julgando extinta a ação.

Em síntese, trata-se de Ação Declaratória Incidental de Falsidade de Documento por dependência a Ação Civil Pública (Código: 949403) ajuizada pelo
Ministério Público
, recorrido, em face do apelante e outros, por suposta prática de atos de improbidade administrativa.

Com a demanda, o apelante pretende provar que o Inquérito Civil que instituiu a Ação Civil Pública principal foi realizado de forma “clandestina”, tendo sido, para tanto, elaborados ofícios fraudulentos (datados de 04/12/2013, 13/12/2013 e 10/02/2014).

Em sentença, além de ter sido reconhecida a ilegitimidade passiva dos requeridos
Paulo Roberto Jorge do Prado
e
Marcos Regenold Fernandes,
também se decidiu pela carência do interesse de agir, tendo em vista que os ofícios apontados como fraudulentos pelo apelante não constam da ação principal, tornando incabível, portanto o manejo da Ação Declaratória Incidental de Falsidade.

Em recurso, o apelante pugna pela nulidade da referida sentença, alegando cerceamento de seu direito de defesa. Entretanto, todos os seus argumentos dizem respeito à falsidade em si da documentação impugnada, ou seja, limitam-se ao aspecto material da questão.

Assim, não se enfrenta o reconhecimento central posto em sentença, de natureza processual, de que os referidos ofícios não integram os autos da ação principal e, portanto, não há embasamento legal que permita sua análise por via de Ação Declaratória Incidental de Falsidade.

Tendo em vista que eventual reconhecimento de falsidade de documento que sequer integra os autos da ação principal – ou seja, é incapaz de formar o convencimento do juízo – não se reveste de qualquer utilidade processual, é nítida a ausência de interesse de agir.

Assim, em todos os sentidos, é impositiva a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de incidente de falsidade (AgInt no REsp 1439734/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017). Trata-se de entendimento compartilhado por este Tribunal (
N.U 0011062-07.2007.8.11.0003, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019
).

Portanto, deixo de condenar o recorrente em honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022